Tribunal: TJMT
Processo: 1042638-77.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042638-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), JOAO BRASIL KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.139.325/0001-09 (AGRAVANTE), DILAINE REGINA TURCHETTO KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.144.362/0001-05 (AGRAVANTE), LOIVA ANA KOHLRAUSCH KOK - CNPJ: 33.148.267/0001-80 (AGRAVANTE), GUILHERME KOK - CNPJ: 33.147.902/0001-04 (AGRAVANTE), GILBERTO JAIR KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.116.642/0001-00 (AGRAVANTE), CRISTA MARLENE KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.139.294/0001-96 (AGRAVANTE), ROMEO KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.142.409/0001-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE TEODORO JOAO KOK - CPF: 325.526.100-72 (AGRAVANTE), GUILHERME KOK - CPF: 016.587.180-62 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – PROCEDÊNCIA – IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA Nº 40/00578-X – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – VALOR DO CRÉDITO – DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ARTIGO 9º, II, DA LEI Nº 11.101/2005 – CLASSIFICAÇÃO NA CLASSE II – GARANTIA REAL – PENHOR CEDULAR – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – LITIGIOSIDADE CONFIGURADA – PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL – FIXAÇÃO PELO ARTIGO 85, §2º, DO CPC – CRITÉRIO DA EQUIDADE – INAPLICABILIDADE – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há contradição na sentença que identificou a Cédula Rural Pignoratícia nº 40/00578-X como título que lastreia o crédito impugnado, pois o próprio banco impugnante indicou expressamente essa operação em sua petição inicial, sendo que os documentos referentes às demais cédulas dizem respeito a outras operações distintas.

Para fins de habilitação de crédito em recuperação judicial, deve ser considerado o valor do crédito na data do pedido de recuperação judicial, conforme dispõe o artigo 9º, inciso II, da Lei nº 11.101/2005, não servindo como parâmetro extrato atualizado em data muito posterior.

A classificação do crédito na Classe II – Garantia Real está correta, pois a Cédula Rural Pignoratícia está garantida por penhor cedular de primeiro grau sobre bens móveis, não configurando renúncia à garantia a propositura de ações executivas referentes a outras operações.

Os honorários advocatícios sucumbenciais são devidos em impugnação de crédito quando há litigiosidade configurada pela resistência à pretensão do impugnante, aplicando-se o Código de Processo Civil subsidiariamente nos termos do artigo 189 da Lei nº 11.101/2005.

O critério da equidade previsto no artigo 85, §8º, do CPC é inaplicável quando o proveito econômico é estimável, relevante e expressivo, justificando a aplicação da regra geral dos §§2º e 3º do artigo 85 que preveem a fixação por percentuais.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1042638-77.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:
JOÃO BRASIL KOHLRAUSCH E OUTROS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOÃO BRASIL KOHLRAUSCH
e
OUTROS
, todos em recuperação judicial, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, subscrita pelo Juiz de Direito
Anderson Fernandes Vieira
, nos autos da Impugnação de Crédito nº 1000517-49.2025.8.11.0092, distribuída por dependência aos autos da Recuperação Judicial nº 1000173-78.2019.8.11.0092, o qual julgou procedente a impugnação de crédito apresentada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, determinando a retificação do Quadro Geral de Credores para que constasse o crédito do impugnante no valor de R$1.127.770,33 (um milhão, cento e vinte e sete mil, setecentos e setenta reais e trinta e três centavos), atualizado até a data de 26/03/2019, na Classe II – Garantia Real. Além disso, condenou os recuperandos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor objeto da impugnação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Os agravantes sustentam que a decisão incorreu em contradição quanto à origem do crédito discutido no incidente. Argumentam que o crédito arrolado em favor da instituição financeira possui lastro tanto na Cédula Rural Pignoratícia nº 40.00073-7, celebrada em 10/08/2010, quanto na Cédula Rural Pignoratícia nº 40/00072-9, celebrada em 28/07/2010, e não na Cédula Rural Pignoratícia nº 40/00578-X, como reconhecido na sentença agravada.

Sustentam que as operações nº 1614218 e nº 1655232 mencionadas pela instituição financeira tratam-se, na verdade, de aditivos contratuais às próprias cédulas já acostadas ao incidente, pelos quais se convencionou apenas ajustes quanto aos valores, datas de vencimentos e forma de pagamento das obrigações contraídas.

Afirmam que o crédito contraído através das referidas cédulas foi utilizado diretamente na atividade rural do Grupo Recuperando, devendo ser mantido na relação de credores apresentada pelo Administrador Judicial.

Aduzem ainda que a sentença incorreu em omissão ao não se manifestar sobre o valor atualizado da Cédula Rural Pignoratícia nº 40/00578-X, uma vez que o extrato apresentado pelos recuperandos demonstra que o saldo devedor da operação perfaz, até a data de 09/09/2025, a quantia de R$113.405,11 (cento e treze mil, quatrocentos e cinco reais e onze centavos), valor significativamente inferior ao reconhecido na sentença.

Questionam como seria possível acolher os pedidos formulados no incidente com o fim de reconhecer o valor de R$1.127.770,33, quando a própria consulta realizada no sítio da instituição financeira revela saldo devedor muito inferior.

Quanto à condenação em honorários advocatícios, os agravantes sustentam que a fixação de honorários sucumbenciais obrigatoriamente deveria observar o critério da equidade, pois o incidente processual em questão não se trata de ação autônoma e não tem natureza propriamente condenatória, mas sim meramente declaratória.

Argumentam que, apesar do incidente ter sido julgado procedente, não há proveito econômico imediato à parte agravada, uma vez que, conforme disposição do art. 49,
caput
, da Lei nº 11.101/2005, deverá aguardar a deliberação, aprovação e futura homologação do Plano de Recuperação Judicial apresentado nos autos principais para receber o crédito perseguido.

Invocam precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no sentido de que a fixação dos honorários deveria observar o critério equitativo previsto no art. 85, § 8º, do CPC, sendo inaplicável o Tema 1.076 do STJ e o art. 85, § 6º-A, do Código de Processo Civil, porquanto se trata de mero incidente processual, regulado por lei especial e que não tem natureza propriamente condenatória, mas meramente declaratória.

Subsidiariamente, alegam ausência de litigiosidade apta a fundamentar a condenação em honorários sucumbenciais, afirmando que não se opuseram à inclusão do crédito perseguido pelo banco agravado, mas tão somente quanto à integralidade do
quantum debeatur
realmente devido. Requerem, alternativamente, que os honorários sucumbenciais sejam fixados apenas sobre o valor controvertido no feito, no montante de R$112.568,80 (cento e doze mil, quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos).

Ao final, requerem o recebimento e processamento do agravo de instrumento para, reformando-se parcialmente a sentença agravada, determinar a manutenção do crédito descrito tanto na Cédula Rural Pignoratícia nº 40.00073-7 quanto na Cédula Rural Pignoratícia nº 40/00072-9 na relação no Quadro Geral de Credores dos agravantes, e não na CCB nº 40/00578-X, como equivocadamente requerido pelo banco agravado.

Requerem ainda o afastamento e inversão da condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados na sentença agravada ou, alternativamente, a aplicação da disposição contida no art. 85, §8º, do Código de Processo Civil, fixando por equidade os honorários advocatícios no caso concreto ou, ainda, considerando que os agravantes não se opuseram à inclusão do crédito perseguido pelo banco agravado, mas tão somente quanto à integralidade do
quantum debeatur
realmente devido, que sejam fixados os honorários sucumbenciais apenas no valor controvertido no feito (Id. 331840397).

Custas de preparo recolhidas (Id. 332497893).

O presente recurso foi recebido unicamente no efeito suspensivo, ante a ausência de pedido de tutela recursal (Id. 332568894).

O agravado apresentou contraminuta, sustentando a manutenção da decisão que julgou procedente a impugnação de crédito.

Argumenta que o juízo de origem analisou detidamente a documentação apresentada, confrontando os elementos do pedido de habilitação com os documentos comprobatórios do crédito, nos termos dos arts. 7º, 9º e 10 da Lei 11.101/2005.

Afirma que restou demonstrado que o crédito do agravado é líquido, certo e exigível, que o valor foi corretamente apurado observando-se os limites legais, e que a classificação do crédito encontra respaldo na legislação e na jurisprudência dominante.

Sustenta que, conforme Parecer Técnico do Administrador Judicial, o crédito do Banco Agravado, qual seja, a Cédula Rural Pignoratícia de nº 40/00578-X, com vencimento em 28/11/2019, evidencia sua submissão aos efeitos da recuperação judicial e sua classificação na Classe II, ante a existência de garantia por penhor de bens móveis.

Explica que, ao contrário do que sustentam os agravantes de que o crédito teria origem nas Cédulas Rurais Pignoratícias nº 40000737 e nº 40000729, tal argumento não deve prevalecer, pois, conforme já amplamente debatido no juízo de origem e conforme devidamente esclarecido na decisão dos embargos de declaração, os documentos juntados pelos agravantes referem-se a ações executivas relacionadas a outras operações e não à operação nº 4000578X, objeto da presente impugnação de crédito.

Quanto aos honorários advocatícios, afiança que são devidos na impugnação de crédito quando instaurada a litigiosidade, invocando precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo.

Destaca que os agravantes pleitearam, por duas vezes, a extinção do processo, o que foi rejeitado pelo juízo a quo, e que a concordância com os valores devidos somente ocorreu após a apresentação do terceiro parecer técnico pela administradora judicial, caracterizando a litigiosidade.

Requer a majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor objeto da impugnação, nos termos do artigo 85, §§ 2º e seus incisos, parágrafo 11º do CPC, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal (Id. 341785874).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em parecer da lavra do Procurador de Justiça
José Zuqueti
, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

Sustentou que a presente impugnação de crédito recai sobre a operação financeira de R$1.066.034,12 (um milhão, sessenta e seis mil, trinta e quatro reais e doze centavos), formalizada por meio da Cédula Rural Pignoratícia nº 40/00578-X, com emissão em 28/09/2018 e prazo de vencimento encerrado em 28/11/2019, conforme admitido pela própria instituição bancária em sua peça exordial.

Afirmou que não prospera a tese dos recorrentes ao vincularem o crédito debatido às Cédulas Rurais Pignoratícias nº 40000737 e nº 40000729, pois os registros comprovadamente se referem a dívidas distintas, e não ao contrato objeto da lide.

Quanto aos honorários sucumbenciais relativos ao incidente processual, entendeu que o tema não demanda interesse público que justifique a intervenção fiscalizadora do órgão ministerial, a despeito de sua importância para os litigantes, não possui transcendência para a sociedade e versa apenas sobre direitos patrimoniais disponíveis, de pessoas capazes e devidamente assistidas por seus patronos judiciais, razão pela qual deixou de emitir parecer opinativo sobre o tema.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por João Brasil Kohlrausch e outros contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, proferida nos autos da Impugnação de Crédito nº 1000517-49.2025.8.11.0092, vinculada à Recuperação Judicial nº 1000173-78.2019.8.11.0092, o qual julgou procedente impugnação de crédito apresentada pelo Banco do Brasil S/A, determinando a inclusão do crédito de R$1.127.770,33 (um milhão, cento e vinte e sete mil, setecentos e setenta reais e trinta e três centavos) na Classe II – Garantia Real do Quadro Geral de Credores, além de condenar os recuperandos ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da impugnação.

Os agravantes alegam que a decisão incorreu em contradição quanto à origem do crédito, sustentando que este possui lastro nas Cédulas Rurais Pignoratícias nº 40.00073-7 e nº 40/00072-9, e não na Cédula nº 40/00578-X, como reconhecido na decisão. Apontam omissão quanto ao valor atualizado desta última operação, que segundo extrato apresentado perfaz apenas R$113.405,11 (cento e treze mil, quatrocentos e cinco reais e onze centavos), valor significativamente inferior ao reconhecido.

Quanto aos honorários advocatícios, sustentam que por se tratar de incidente processual de natureza meramente declaratória, sem proveito econômico imediato, a fixação deveria observar o critério da equidade (art. 85, § 8º, CPC). Subsidiariamente, alegam ausência de litigiosidade, pois não se opuseram à inclusão do crédito, mas apenas quanto ao quantum devido, requerendo alternativamente a fixação dos honorários apenas sobre o valor controvertido (R$112.568,80).

Requerem a reforma parcial da sentença para manutenção do crédito das Cédulas nº 40.00073-7 e nº 40/00072-9 no Quadro de Credores e o afastamento ou redução da condenação em honorários sucumbenciais.

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

Os agravantes sustentam que a sentença incorreu em contradição ao identificar a Cédula Rural Pignoratícia nº 40/00578-X como título que lastreia o crédito impugnado, quando na verdade o crédito teria origem nas Cédulas Rurais Pignoratícias nº 40.00073-7 e nº 40/00072-9. Alegam ainda que as operações nº 1614218 e nº 1655232 seriam meros aditivos contratuais dessas cédulas.

A alegação não merece acolhida.

A análise detida dos autos revela que o próprio banco impugnante, em sua petição inicial, indicou expressamente que o crédito objeto da impugnação refere-se à operação BB CUSTEIO AGROPECUÁRIO – OPERAÇÃO Nº 4000578, lastreada na Cédula Rural Pignoratícia nº 40/00578-X, emitida em 28/09/2018, com vencimento em 28/11/2019, no valor de R$1.066.034,12 (um milhão, sessenta e seis mil, trinta e quatro reais e doze centavos).

O demonstrativo de conta vinculada apresentado pelo impugnante comprova que o saldo devedor dessa operação, atualizado até 26/03/2019, data do pedido de recuperação judicial, perfaz o montante de R$1.127.770,33 (um milhão, cento e vinte e sete mil, setecentos e setenta reais e trinta e três centavos).

A sentença foi precisa ao esclarecer que os documentos juntados pelos recuperandos referentes às Cédulas Rurais Pignoratícias nº 40000737 e nº 40000729 dizem respeito a ações executivas relacionadas a outras operações, e não à operação nº 4000578X, objeto da presente impugnação.

Essa distinção foi reafirmada na decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pelos agravantes, não havendo, portanto, qualquer contradição a ser sanada.

O Ministério Público, em seu parecer, corroborou esse entendimento ao afirmar que os registros comprovadamente se referem a dívidas distintas.

Quanto à alegada omissão sobre o valor atualizado da Cédula Rural Pignoratícia nº 40/00578-X, os agravantes apresentaram extrato demonstrando que o saldo devedor em 09/09/2025 seria de apenas R$113.405,11 (cento e treze mil, quatrocentos e cinco reais e onze centavos).

Ocorre que, para fins de habilitação de crédito em recuperação judicial, deve ser considerado o valor do crédito na data do pedido de recuperação judicial, conforme dispõe o art. 9º, inciso II, da Lei nº 11.101/2005, sendo que o extrato apresentado pelos recuperandos está atualizado até data muito posterior ao pedido de recuperação judicial, não servindo como parâmetro para a verificação do crédito sujeito ao concurso de credores, de modo que a sentença enfrentou adequadamente essa questão, não havendo omissão a ser suprida.

No que tange à classificação do crédito na Classe II – Garantia Real, verifica-se que a Cédula Rural Pignoratícia nº 4000578X está garantida por penhor cedular de primeiro grau e sem concorrência de terceiros sobre bens móveis, conforme consta expressamente do documento.

Os agravantes alegaram que o banco teria renunciado à garantia real ao ajuizar ações executivas, mas a sentença corretamente afastou esse argumento, esclarecendo que a propositura de ação de execução não configura renúncia ou abandono da garantia, constituindo opção do credor quanto à via processual para satisfação de seu crédito.

Ademais, as ações executivas mencionadas referem-se a outras operações, e não à operação objeto da impugnação, sendo que, quanto ao alegado esvaziamento da garantia, os recuperandos não trouxeram aos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar tal fato, ônus que lhes incumbia nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

De outra feita, quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, a tese de que não seriam devidos em incidentes processuais não encontra respaldo na legislação ou na jurisprudência aplicável ao caso, isso porque a impugnação de crédito possui natureza de ação incidental com contraditório, produção de provas e decisão de mérito, não se tratando de mero ato administrativo, mas de processo contencioso com resistência e litigiosidade.

Nesta senda, o artigo 85 do Código de Processo Civil estabelece que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, não fazendo distinção entre processos principais e incidentais, aplicando-se a toda decisão de mérito que resulte em sucumbência.

Ademais, a Lei de Recuperação Judicial é silente quanto aos honorários em impugnações de crédito, razão pela qual se aplica subsidiariamente o Código de Processo Civil nos termos do artigo 189 da Lei de Recuperação Judicial e do artigo 15 do Código de Processo Civil, frisando-se que a jurisprudência reconhece o cabimento de honorários quando há litigiosidade, não afastando a natureza acessória do procedimento a aplicação do princípio da sucumbência.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO JULGADA IMPROCEDENTE – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 1.076 DO STJ – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A natureza jurídica da impugnação e da habilitação de crédito em sede de recuperação judicial não se confunde com a da ação de conhecimento. Em tais incidentes, as hipóteses fáticas e jurídicas não se adequam às razões determinantes que levaram à formação da tese fixada no Tema 1.076 do STJ (que envolveu discussão sobre honorários advocatícios sucumbenciais em litígios envolvendo a Fazenda Pública).
Diante da litigiosidade da causa, são devidos os honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, mediante fixação pela equidade.
Não havendo acolhimento pela togada singular da tese supostamente aventada pelo Grupo Recuperando quanto ao reconhecimento da inexistência do crédito de sua titularidade, inexiste sucumbência recíproca.
Decisão reformada para arbitrar os honorários advocatícios em R$10.000,00 (dez mil reais).”
(N.U 1017884-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 05/03/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – INTIMAÇÃO PESSOAL VIA PROCESSO ELETRÔNICO (PJE) – EMPRESA PRIVADA – CADASTRO OBRIGATÓRIO AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO JUDICIÁRIO – EXPEDIENTE DIRECIONADO AO RESPONSÁVEL HABILITADO – CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA – AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS INDEVIDA – DECISÃO MANTIDA - CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
As empresas públicas e privadas de grande porte são obrigadas a realizar o credenciamento prévio no sistema informatizado do Poder Judiciário para receber as comunicações processuais, de modo que as intimações remetidas ao representante habilitado no portal serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.
Nas Habilitações de Crédito e Impugnações em processos de Recuperação Judicial e Falência, bem como nas impugnações ao quadro geral de credores, somente cabe a condenação da parte contrária em honorários advocatícios quando configurada a litigiosidade.”
(N.U 1014568-84.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 02/10/2024)

Outrossim, a tese de que os honorários deveriam ser fixados por equidade nos termos do artigo 85, § 8°, do Código de Processo Civil não prospera, pois esse dispositivo estabelece que os honorários serão fixados por equidade nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, o que não ocorre nos presentes autos, na medida em que o proveito econômico é estimável, relevante e expressivo, superior a cinco milhões de reais, justificando plenamente a aplicação da regra geral dos §§2° e 3° do artigo 85 que preveem a fixação por percentuais.

Destarte, a condenação em honorários sucumbenciais está corretamente fundamentada, observando o princípio da sucumbência, a natureza contenciosa do incidente e o efetivo proveito econômico obtido pela parte vencedora.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026